Tribunal: TJES
Processo: 0001221-03.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. TESE DEFENSIVA DE INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL CONCLUINDO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE NOVO INCIDENTE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua genitora. A Defesa pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade do réu, com absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança, bem como a instauração de novo incidente de insanidade mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado deve ser reconhecido como inimputável, com absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança; (ii) estabelecer se seria necessária a instauração de novo incidente de insanidade mental diante da perícia já realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inimputabilidade exige a demonstração de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento (CP, art. 26).

4. O incidente de insanidade mental regularmente instaurado conclui pela semi-imputabilidade do acusado, reconhecendo capacidade parcial de compreensão e autodeterminação à época dos fatos.

5. A semi-imputabilidade não afasta a culpabilidade, mas apenas autoriza a redução da pena, o que foi corretamente aplicado pelo juízo de origem (CP, art. 26, parágrafo único).

6. A ausência de impugnação ao laudo pericial no incidente instaurado gera a preclusão da matéria, não havendo elementos concretos que justifiquem nova perícia.

7. O laudo pericial não vincula o magistrado, mas a defesa não trouxe elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão do expert, razão pela qual deve prevalecer a sentença condenatória.

8. Quanto aos honorários, a fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a atuação do defensor dativo, sendo adequado o arbitramento em R$ 300,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A semi-imputabilidade não afasta a culpabilidade, apenas autoriza a redução da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

2. A ausência de impugnação ao laudo pericial homologado no incidente de insanidade gera a preclusão da matéria, não sendo cabível a instauração de novo incidente sem elementos concretos que o justifiquem.

3. O arbitramento de honorários de defensor dativo deve observar a proporcionalidade e os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, não estando vinculado às tabelas da OAB ou a normas estaduais de caráter orientativo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 26 e parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003646-16.2020.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 05.10.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-03.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR LOPES ATAIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. TESE DEFENSIVA DE INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL CONCLUINDO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE NOVO INCIDENTE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua genitora. A Defesa pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade do réu, com absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança, bem como a instauração de novo incidente de insanidade mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado deve ser reconhecido como inimputável, com absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança; (ii) estabelecer se seria necessária a instauração de novo incidente de insanidade mental diante da perícia já realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inimputabilidade exige a demonstração de que o agente, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento (CP, art. 26).

4. O incidente de insanidade mental regularmente instaurado conclui pela semi-imputabilidade do acusado, reconhecendo capacidade parcial de compreensão e autodeterminação à época dos fatos.

5. A semi-imputabilidade não afasta a culpabilidade, mas apenas autoriza a redução da pena, o que foi corretamente aplicado pelo juízo de origem (CP, art. 26, parágrafo único).

6. A ausência de impugnação ao laudo pericial no incidente instaurado gera a preclusão da matéria, não havendo elementos concretos que justifiquem nova perícia.

7. O laudo pericial não vincula o magistrado, mas a defesa não trouxe elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão do expert, razão pela qual deve prevalecer a sentença condenatória.

8. Quanto aos honorários, a fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a atuação do defensor dativo, sendo adequado o arbitramento em R$ 300,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A semi-imputabilidade não afasta a culpabilidade, apenas autoriza a redução da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

2. A ausência de impugnação ao laudo pericial homologado no incidente de insanidade gera a preclusão da matéria, não sendo cabível a instauração de novo incidente sem elementos concretos que o justifiquem.

3. O arbitramento de honorários de defensor dativo deve observar a proporcionalidade e os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, não estando vinculado às tabelas da OAB ou a normas estaduais de caráter orientativo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 26 e parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003646-16.2020.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 05.10.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR LOPES ATAIDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15861600), sustenta que deve ser reconhecida a inimputabilidade do acusado, com a sua consequente absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança.

Defende, ainda, que deve ser suspensa a ação penal para fins de instauração de incidente de insanidade mental.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15961622), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15961622), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR LOPES ATAIDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15861600), sustenta que deve ser reconhecida a inimputabilidade do acusado, com a sua consequente absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança.

Defende, ainda, que deve ser suspensa a ação penal para fins de instauração de incidente de insanidade mental.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), narrando que, no dia 19/11/2020, por volta das 00h, na Rua Sete de Setembro, bairro Mauá, Baixo Guandu/ES, o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, sua genitora, nos autos nº 0001021-93.2020.8.08.0007.

Dentre as medidas concedidas constava o imediato afastamento do lar, o que não foi cumprido pelo acusado, o que levou a vítima a ter que sair de sua própria moradia.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, com destaque para o auto de prisão em flagrante delito, decisão de deferimento de medidas protetivas e para os depoimentos de uma testemunha e da vítima.

Quanto à tese de inimputabilidade arguida pela Defesa, sabe-se que, nos termos do art. 26, do Código Penal, é “
isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Ocorre que para o reconhecimento da inimputabilidade do agente, faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade mental a fim de se analisar se ao tempo da ação ou omissão o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

E, no caso, houve a devida instauração do incidente de insanidade mental (00000068-95.2021.8.08.0007), tendo o
expert
concluído no sentido de que o acusado “
era, à época do ilícito,
parcialmente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela
”.

Ora, sabe-se que a semi-imputabilidade não afasta a culpabilidade, constituindo tão somente em causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, a qual foi devidamente aplicada pelo Juízo Sentenciante.

Embora a Defesa alegue que deve haver a suspensão do processo para a instauração de novo incidente de insanidade mental, não foi capaz de infirmar as conclusões contidas no laudo pericial, não havendo quaisquer elementos nos autos que justifiquem a realização de nova perícia.

Há que se ressaltar que a Defesa não se insurgiu quanto à sentença que homologou o laudo pericial nos autos do incidente instaurado, estando tal questão preclusa.

De toda sorte, certo que a opinião da
expert
não vincula o magistrado, que poderá entender de maneira contrária ao consignado no laudo, no entanto, repita-se, a Defesa não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões da
expert
, de modo que deve ser mantida a decisão homologatória.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE CONCLUIU QUE O ACUSADO AO TEMPO DA AÇÃO ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO E DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM TAL ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO EXPERT. LAUDO GENÉRICO AFIRMANDO A INIMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 26 do Código Penal: “É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 2. No caso, fora determinada a instauração de incidente de insanidade mental, oportunidade em que o perito concluiu que o acusado, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta e se determinar de acordo com tal entendimento.
3. Embora o laudo pericial não vincule o julgador, a Defesa não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões do expert, ao revés, limitou-se a juntar um laudo particular no qual consta a afirmação genérica de que o acusado é imputáve
l. 4. Para o reconhecimento da inimputabilidade do acusado faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade a fim de se analisar se ao tempo da ação ou omissão o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0003646-16.2020.8.08.0035, Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/10/2023).

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$300,00 (trezentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade e a atuação em grau recursal se limitou a apresentação de razões recursais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários em prol do advogado dativo, Dr. Luiz Roberto Soares Sarcinelli (OAB/ES nº 3.792) no valor de R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.